Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-35.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDADA SUSPEITA E À LICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que negou provimento à apelação interposta contra decisão da 2a Vara da Infância e da Juventude, a qual rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003), em razão da ilicitude da prova obtida em revista pessoal sem justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as alegadas “fundadas razões” para a busca pessoal, especialmente a tentativa de fuga do adolescente e a aplicação do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, quanto à licitude da prova obtida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscutir a matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a legalidade da busca pessoal, concluindo pela ausência de fundada suspeita objetiva, diante de elementos meramente subjetivos, como nervosismo e mudança de direção do abordado.
5. A tentativa de conferir novo enquadramento fático às circunstâncias da abordagem não caracteriza omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível nos estreitos limites do art. 619 do CPP.
6. A análise da ilicitude da prova e a aplicação do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal foi devidamente realizada, afastando-se, assim, a alegação de vício.
7. O efeito infringente nos embargos de declaração é excepcional e somente se admite quando a correção do vício apontado implica alteração necessária do resultado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.